Tribunal: TCU
Processo: 022.648/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em desfavor da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, além do Sr. Almir Liberato da Silva como dirigente dessa entidade, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00001/2009 (Siafi 706551), no valor efetivamente repassado de R$ 3.100.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Miguel Ângelo da Silva; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Almir Liberato da Silva e pela Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Almir Liberato da Silva e da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 14/12/2009 163.626,62 Débito 22/9/2010 49.827,99 Débito 12/1/2011 8.458,23 Débito 24/2/2011 27.133,23 Débito 25/5/2011 5.072,53 Débito 14/6/2011 20.151,78 Débito 1/9/2011 12.316,93 Débito 28/9/2011 1.053,48 Débito 18/10/2011 39.454,34 Débito 27/12/2011 336.725,81 Débito 18/6/2012 750,00 Débito 25/6/2012 2.420,00 Débito 23/7/2012 600,00 Débito 7/8/2012 450,00 Débito 3/9/2012 3.227,49 Débito 17/9/2012 13.319,42 Débito 23/10/2012 243.599,15 Débito 5/11/2012 425,00 Débito 5/11/2012 1.525,00 Débito 14/12/2012 66.476,79 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 1/3/2013 150,00 Débito 5/3/2013 725,00 Débito 6/3/2013 93.943,83 Débito 6/3/2013 885,00 Débito 6/3/2013 885,00 Débito 15/4/2013 725,00 Débito 22/4/2013 725,00 Débito 21/5/2013 289.560,21 Débito 4/9/2013 880,00 Débito 13/2/2014 3.370,47 Débito 16/12/2009 3.820,00 Débito 6/3/2013 200.000,00 Débito 2/10/2014 83.427,45 Crédito 9.4 aplicar, individualmente, ao Sr. Almir Liberato da Silva e à Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 326.000,00 (trezentos e viste e seis mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;; 9.5. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e aos responsáveis, para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do do Amazonas, que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.